Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729676-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: MARCIO SALOMAO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL e CARLOS ARLINDO GONÇALVES DO AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0022029-55.2012.8.07.0001, ajuizada por CIPO-CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA em desfavor dos agravantes e de BRUNA ALENCAR DO AMARAL. Nos termos da decisão de ID 135904101 dos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na origem. Os agravantes requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento do referido mandado de imissão na posse, reservando-se em favor do agravado arrematante, MÁRCIO SALOMÃO, a importância de R$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais), destinada à cobertura de indenização pelo uso do imóvel no período de sessenta dias, prazo concedido para desocupação pelos agravantes. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela vindicada no recurso. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi analisado e indeferido pelo eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 07 de setembro de 2022 (ID 39027252). O agravado apresentou contrarrazões (ID 39584265) informando a perda do objeto, tendo em vista que já ocorreu a imissão de posse do imóvel pelo arrematante, no dia 19/09/2022, tendo os agravantes desocupado o imóvel objeto da lide. A desocupação do imóvel acarreta, em princípio, a perda superveniente do interesse processual dos agravantes quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento sub examine. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 14:52:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora